Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PONDERAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DESTE. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. INDEVIDA DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR. ASSOCIAÇÃO EQUIVOCADA A FATOS GRAVES. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. PUBLICAÇÃO DE TEXTO RETIFICADOR. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Hipótese de veiculação indevida de matéria jornalística por meio da qual teria havido violação à esfera jurídica extrapatrimonial do autor, a demandar reparação pelos danos morais experimentados.
2. É atribuição do Juízo singular, nos casos de existência de princípios constitucionais em tensão, no caso concreto examinado, louvar-se no critério de ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 130. 2.2. Nesse contexto, a publicação de notícia que interfira na esfera jurídica extrapatrimonial de outrem, à vista da publicação indevida da imagem de homônimo, configura abuso do direito à liberdade de expressão.
3. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 4.1. No caso dos autos o valor dos danos morais fixado pelo Juízo singular deve ser mantido, pois se afigura compatível com o critério bifásico consagrado pela jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, além de estar também de acordo com as particularidades do caso concreto e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A ofensa em destaque, além de produzir a reparação do dano moral, confere ao ofendido, em tese, a legítima pretensão à resposta, proporcionalmente ao agravo, nos moldes do art. 5o, inc. V da Constituição Federal. 5.1. No entanto, o equívoco cometido pela ré foi percebido e corrigido poucos dias depois. Ademais, à época dos acontecimentos a demandada fez constar ao final do aludido vídeo a devida nota de esclarecimento. 5.2. Assim, como a publicação não permaneceu disponível por muito tempo e, diante da correção do equívoco pela demandada há mais de um ano, não há mais utilidade na medida requerida.
6. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. 6.1. Percebe-se, portanto, que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 6.2. No caso em deslinde, como o pedido é composto por dois itens distintos e o demandante sagrou-se vencedor apenas em relação a um deles, deve ser mantida a distribuição dos ônus da sucumbência nas proporções estabelecidas pelo Juízo singular (50% para cada parte) em relação ao valor das despesas processuais e ao montante dos honorários de advogado, notadamente por ter sido o autor vencido em parte considerável do pedido.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.